Tribunal: TJMT
Processo: 1002215-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002215-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), JOICE LIMA DOS SANTOS - CPF: 048.369.351-05 (AGRAVANTE), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002215-46.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOICE LIMA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO RODOBENS S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA –

COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA
EX RE
– PROTESTO EFETUADO – MORA CARACTERIZADA – EFEITO DA CITAÇÃO –
CAPUT
DO ART. 240 DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "
não existe numero
", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante, mormente se considerarmos o protesto do título em Cartório.

Ademais, consoante previsão expressa do
caput
do art. 240 do CPC/15, a citação constitui em mora o devedor, o que deveras ocorreu no caso dos autos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOICE LIMA DOS SANTOS
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n.o 1000186-82.2023.8.11.0045
ajuizada por
BANCO RODOBENS S/A
, que
concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo o indicado na inicial.

Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão, por entender que não houve o requisito indispensável à procedibilidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, haja vista que a notificação extrajudicial acostada não foi sequer entregue no endereço fornecido no contrato, tendo sido devolvida ao remetente com motivo de: “
não existe o numero
”, bem como sequer houve protesto do título.

Alega, portanto, que a decisão agravada não observou o disposto nos art. 3o e 2o § 2o, ambos do Decreto-Lei 911/69, bem como posicionamento já pacificado pelo enunciado da Súmula 72 do STJ, cerceando a oportunidade da agravante de quitação das parcelas em atraso.

No mais, destaca a inexistência de inadimplência do contrato objeto da presente ação pois desconhece o teor da dívida aqui cobrada, uma vez que celebrou contrato de Consórcio Rodobens - Grupo 006774 Cota 0107-00 em 19/11/2021, onde pagaria mensalmente a parcela de pouco mais R$1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), aguardando ser contemplada na carta de crédito para aquisição de veículo e, até o momento se encontra com 24 já pagas, totalizando R$42.293,96, contudo, o banco informa que a agravante firmou um financiamento e ficou inadimplente em parcelas de mais de R$3.296,04, o que destoa do acordado por ela e a Rodobens.

Assim, afirma que, demonstrada a confusão, o equívoco da agravada na presente cobrança e o erro que levou a agravante ao celebrar negócio jurídico, a presente ação deve ser julgada improcedente, com a devolução do veículo a agravante.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID no 157834192.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID. 160076179).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre registrar que o agravo de instrumento deve se restringir somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Deveras, quanto ao alegado
equívoco da agravada na presente cobrança e o erro que levou a agravante ao celebrar negócio jurídico
, não cabe a este órgão fracionário,
neste momento
, decidir sobre a questão, haja vista que a questão não ter sido apreciada na decisão recorrida.

Como é sabido, o sistema jurídico pátrio consagra o princípio do duplo grau de jurisdição, cabendo ao órgão revisor analisar novamente a decisão, possibilitando a manutenção ou revisão desta.

Desta feita, não obstante os argumentos da parte agravante de
equívoco na cobrança,
tenho que este recurso não configura a via adequada para a análise dessa questão, nesta fase processual.

Quanto à constituição em mora do agravante, é
cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2o - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(g.n.).

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, ou seja,
incide automaticamente com o vencimento da obrigação
, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (alterado pela Lei no 13.043/14).

Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “
ex re
”,
in verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Ademais, a comprovação da mora para os fins previstos nos dispositivos acima efetiva-se com a entrega da notificação realizada
mediante carta registrada com AR
ou
enviada através do cartório de registro de títulos e documentos
, ou
pelo protesto do título
, podendo o aviso de recebimento da correspondência ser assinado por pessoa diversa da do destinatário.

No caso, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais (no
1000186-82.2023.8.11.0045
), que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "
não existe o número
" (ID. 157606172 - Pág. 35), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria agravante por ocasião da celebração da avença (ID. 157606172 - Pág. 37) –
R. Sete Folhas, s/no, qd 51, Lt 26, Jd. Primavera 2, Lucas do Rio Verde/MT
.

Assim, ainda que tenham outros documentos que constem o número residencial da agravante, estes não invalidam o envio da notificação ao endereço indicado no contrato (que inclusive possui a assinatura da mesma), tal como aceito pela jurisprudência do STJ.

Desse modo, se houve frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital pelo 2o Oficio de Lucas do Rio Verde/MT, o que sucedeu em 29/12/22 conforme instrumento de protesto colacionado no ID. 157606172 - Pág. 17, restando, por ora, satisfeito o pressuposto de constituição em mora.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor.

4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal.

5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular.

6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. [...] 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor ‘mudou-se’ não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. ”
(STJ, TERCEIRA TURMA, REsp no 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Ademais, consoante previsão expressa do
caput
do art. 240 do CPC/15, a citação constitui em mora o devedor, o que deveras ocorreu no caso dos autos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023